Tribunal: TJPA
Processo: 0005292-84.2000.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10539 - Capacidade Tributária
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005292-84.2000.8.14.0006
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: E DE A MARQUES COMERCIAL - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n° 0005292-84.2000.8.14.0006

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Reexame Necessário

Sentenciado:
Estado do Pará

Sentenciado:
E DE A MARQUES COMERCIAL ME

Relatora:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 40, § 4º, DA LEF. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I - Se tratando de Execução Fiscal, o magistrado poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80;

II -
In casu,
a autoridade monocrática

proferiu a sentença guerreada, extinguindo o feito com resolução do mérito ante a ocorrência da prescrição intercorrente do débito tributário, sem que houvesse a prévia intimação da Fazenda Pública Municipal para se manifestar, em desacordo, portanto, com o que preceitua a legislação existente;

III – Reexame Necessário conhecido. Sentença reformada para afastar a prescrição decretada, devendo o processo retornar ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de Reexame Necessário, reformar a sentença proferida pelo juízo de piso, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 03 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de
E DE A MARQUES COMERCIAL ME,
que julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 269, inciso IV do CPC/73, em razão de ter ocorrido a prescrição intercorrente do crédito tributário.

De acordo com certidão (id. 3391080), não houve interposição de recurso pelas partes.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria deixou de emitir parecer face a inexistência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que conforme preceitua o art. 14, do NCPC, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

O presente Reexame tem por objetivo analisar a sentença do Juízo
a quo
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente pelo decurso do prazo e extinguiu a ação com resolução do mérito, na forma do artigo 269, inciso IV, do CPC/73.

Inicialmente, no que concerne à ocorrência de prescrição intercorrente de um débito tributário, convém esclarecer, primeiramente, a natureza do referido instituto, a fim de que possamos concluir, com segurança, se a mesma, de fato, se operou.

Pois bem, a prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Sobre a prescrição intercorrente, em matéria de execução fiscal, o art. 40, da Lei nº 6.830/1980, dispõe o seguinte,
in verbis:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.”

Note-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo,
a priori
, a suspensão da execução, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o arquivamento dos autos e, por último, que fosse declarada a prescrição intercorrente.

No caso em tela, compulsando os autos, percebe-se claramente que o juízo
a quo
não obedeceu ao procedimento legal para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que inexiste nos autos qualquer decisão determinando a suspensão da execução e/ou o arquivamento do feito. Além disso, o magistrado de piso, antes de sentenciar o processo, não fez remessa dos autos à Procuradoria do Estado do Pará.

Por conseguinte, a despeito do expresso comando legal do §4º, do art. 40, da LEF, a autoridade monocrática

proferiu a sentença ora impugnada, sem que houvesse a prévia intimação da Fazenda Pública Estadual, acerca da declaração da prescrição intercorrente.

Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que existe a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para declarar a prescrição intercorrente, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO
ORIGINÁRIA
E INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE REFORMA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OFENSA AO ART. 25 DA LEF. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 -
Ora o artigo 25 da Lei 6.830/80 aduz, em seu caput, que qualquer intimação à Fazenda Pública, em execução fiscal, será feita pessoalmente e é visível que não consta dos autos tal intimação. Desta forma, não há como a parte exequente ser penalizada por desídia da máquina judiciária.
(Proc. nº 2017.04804818-48, 182.895, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 16-10-2017, Publicado em 10-11-2017)

APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MARCO INTERUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Ante o disposto no art. 14, do
CPC
/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no
CPC
/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.
II - Em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução. III - Para a declaração de ofício da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia do representante da Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição. Do contrário, não há falar na ocorrência de inércia ou abandono da causa pela Fazenda.
(Proc. nº 2017.03398127-39, 179.066, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 24-7-2017, Publicado em 10-8-2017)

Destarte, ficou constatado que não houve inércia do Estado do Pará na satisfação do crédito tributário a ensejar o reconhecimento da prescrição, posto que sequer foi intimado pessoalmente para se manifestar nos autos.

Nesse diapasão, considerando a fundamentação anteriormente mencionada, entendo que a decisão objurgada não merece prosperar, eis que padece de vício formal.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Reexame Necessário,
para reformar a sentença guerreada, afastando a prescrição decretada, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, 03 de maio de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 10/05/2021